Tribunal: STF
Processo: Rcl 57880
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Eduardo Sidney Vieira Valeriano Teixeira em face de decisão proferida por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Recurso Inominado nº 5009338-53.2019.8.13.0245. 



    Na petição inicial, a parte reclamante aduz que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 635 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no precedente invocado. 



    Narra-se que foi julgado improcedente o pedido formulado na ação movida com o objetivo de pleitear o pagamento de indenização por férias não gozadas. Alega-se, assim, que a decisão da autoridade reclamada teria ido de encontro com a orientação da Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito à percepção da verba indenizatória (eDOC 1).



    Alega-se, assim, ter sido indevida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, bem como o não provimento do agravo interno interposto contra tal decisão (eDOC 1).



    Requer, assim, a concessão do pedido liminar para suspender o andamento do processo e, ao final, a cassação dos efeitos da decisão reclamada.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    Registro, a princípio, que contra a decisão negou seguimento ao recurso extraordinário foi interposto o agravo interno correspondente, com o não provimento do pedido, o que evidencia o esgotamento das vias ordinárias apto a configurar o cabimento desta reclamação.



    Quanto ao pedido liminar, a concessão de medida em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    Na hipótese, não verifico a presença de ambos os requisitos a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias peculiares do caso concreto. 



    Diga-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    No caso, sem fazer qualquer juízo definitivo de mérito da reclamação, verifico que o acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não ofende, em si, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 635 da repercussão geral.



    Saliento que, no julgamento do Tema 635 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 721.001, de minha relatoria, assentou-se o direito à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Confira-se a respeito a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte” (ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2013)



    Na espécie, a autoridade reclamada julgou improcedente a pretensão de recebimento da indenização por férias não gozadas, com fundamento na ausência de demonstração, pela parte interessada, do prévio requerimento administrativo e indeferimento do gozo pela Administração Pública, conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão que resolveu a questão de fundo:



    “(...) a Constituição do Estado de Minas Gerais, em sua redação original, estabelecia a possibilidade de conversão, em espécie, das férias prêmio adquiridas ao longo da carreira pelo servidor. Assim dispunha o inciso II, do artigo 31, da Constituição do Estado: 



    Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor civil (...) 



    II - férias prêmio, com duração de 3 (três) meses, adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida a sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria, ou a contagem em dobro das não gozadas para esse mesmo fim e para a percepção de adicionais por tempo de serviço. 



    Entretanto, posteriormente, no artigo 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 57, modificou-se o regramento acima, vedando a conversão das férias prêmio em espécie após 29.02.2004, in verbis: 



    Art. 117 - Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas. 



    § 1º - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica assegurada a conversão em espécie das férias prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas, a título de indenização, por motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias contados da data da exoneração. 



    § 2º - Para a conversão em espécie de que trata o § 1º, a base de cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício. 



    § 3º - Para fins do disposto no § 1º, só serão computadas as férias prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração. 



    Pela leitura do dispositivo, foi assegurado ao servidor público a conversão em espécie somente daquelas férias adquiridas até 29.02.2004 



    No entanto, consoante decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, foi reafirmada sua jurisprudência no sentido de ser devida a indenização de férias não gozadas por força da Administração, mesmo após fevereiro de 2004, sob pena de enriquecimento indevido pelo Poder Público, nos seguintes termos: 



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (ARE 721001 RG / RJ, Relator Min. Gilmar Mendes, dj.: 28.02.2013). 



    Em face de tal entendimento, a jurisprudência pátria vem oscilando sobre o tema e nesta Turma Recursal não foi diferente, já tendo esta magistrada proferida decisão em um e outro sentido, firmando seu posicionamento, mais recentemente, conforme entendimento do restante da Turma, no sentido de que não são quaisquer férias prêmio que poderão ser indenizadas, sob pena de ofendermos a intenção legislativa de se evitar despesas desnecessárias em relação a ela. 



    Nesse contexto, tenho, com amparo em decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que a conversão em pecúnia das férias prêmio adquiridas após 29/02/2004 só se faz possível se comprovada a negativa da Administração em conceder o gozo do benefício antes da aposentadoria ou exoneração do servidor, o que aqui não se verificou” (eDOC 1, p. 178-179)



    A Turma Recursal confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de conversão das férias prêmio em pecúnia com fundamento no art. 117 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, considerando peculiaridades do caso concreto e limitações ao exercício do direito impostas pela legislação local.



    Em situações semelhantes, o Supremo Tribunal Federal vem negando seguimento aos recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre a mesma matéria, sob o fundamento de que aquela Corte teria apreciada a matéria não só à luz da constituição estadual, mas também de legislação infraconstitucional, que disporia expressamente sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo, bem como na necessidade do revolvimento ao acervo fático-probatório.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1372933 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A parte agravante não impugnou no momento oportuno a decisão que afastou o pagamento do terço de constitucional de férias incompletas, de modo que a questão está preclusa. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1357503 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1030508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.05.2019)



    Assim, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, não me parece estar presente o fumus boni iuris, tendo em vista a aparente falta de viabilidade no seguimento do recurso extraordinário correspondente, caso julgada procedente a presente reclamação para destrancar o curso do recurso extraordinário na origem. 



    Da mesma forma, também me parece ausente o periculum in mora, sobretudo em razão da natureza da tutela pleiteada, qual seja, indenização por férias não gozadas no período em que o servidor ainda estava na ativa, ou seja, sem aparente urgência na prestação.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)



    Cite-se a beneficiária. (art. 989, III, NCPC)



    Sem prejuízo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente